Tribunal: TJSP
Processo: 0009834-12.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009834-12.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
KELVIN SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão, datada de 30 de maio de
2024, que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto do reeducando
KELVIN SILVA DOS SANTOS e determinar a realização do exame
criminológico para análise do requisito subjetivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009834-12.2024.8.26.0996 -Voto no 34743
2
VOTO No 34.743 RELATOR 2a Câmara
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0009834-12.2024.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR5
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: KELVIN SILVA DOS SANTOS
AGRAVO

RECURSO
MINISTERIAL

PROGRESSÃO DE REGIME Pleito ministerial para
que se determine a realização de exame criminológico
Incerteza quanto ao mérito do
reeducando
Histórico prisional contendo faltas
disciplinares graves Necessidade de submissão do
agravado ao exame criminológico para melhor
aferição do requisito subjetivo Agravo provido.
Vistos.
Da decisão de fls. 28/37, proferida pelo MM. Juízo do DEECRIM UR5
da Comarca de Presidente Prudente, que deferiu o pleito de progressão ao
regime semiaberto formulado por KELVIN SILVA DOS SANTOS, agrava o
Ministério Público, almejando a submissão do agravado ao exame criminológico
para que, com isso, seja examinado o preenchimento do requisito subjetivo,
ressaltando a gravidade do delito e a longa pena a cumprir (fls. 01/07).
Trazida a contraminuta (fls. 41/63), mantida a r. decisão agravada
(fls. 64), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 72/81).
É o relatório.
Cuida-se de apenado que expia as penas de 16 anos, 04 meses e
20 dias de reclusão, pela prática de três crimes de roubo majorado, com término
de cumprimento previsto para 01/06/2024 (fls. 18/21).
Com efeito, para a concessão de benefícios, não basta o registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009834-12.2024.8.26.0996 -Voto no 34743
3
bom comportamento carcerário, mais o cumprimento de determinada parcela
da pena imposta. Caso assim fosse, a decisão seria meramente homologatória e
até mesmo independeria de decisão judicial.
Vê-se, dessa forma, que, ainda que o reeducando encontre-se
reabilitado, cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar o mérito do
peticionário para a obtenção do benefício com base em seu histórico prisional e
até mesmo com a determinação de realização de exame criminológico, como
ocorre no presente caso.
Verifica-se, assim, que, para se conceda a progressão de regime é
necessária a adoção de certa cautela, ante o histórico prisional do agravado.
Não bastasse a natureza e gravidade dos delitos perpetrados pelo
recorrido, não se pode deixar de levar em conta que este possui histórico
prisional desfavorável, pois registra faltas disciplinares de natureza grave,
dentre elas, aliás, o abandono da saída temporária (fl. 20).
E, não obstante a reabilitação das faltas disciplinares, a sua prática
pelo sentenciado acarreta incerteza sobre seu real mérito, havendo dúvidas
sobre a assimilação da proposta ressocializadora da pena pelo reeducando.
Necessário, portanto, a realização de exame criminológico para
concessão de benefícios.
A respeito do tema, tem-se que a Lei Federal no 10.792 de 2003,
por meio da qual se promoveu alterações à Lei de Execução Penal, deixou ao
prudente arbítrio do Juízo competente submeter ou não o reeducando a esse
exame.
Com o advento de tal disposição, houve ampliação do poder
discricionário do Juízo das Execuções, ao qual cabe, desvinculadamente de
qualquer parecer técnico, aferir a real adequação do sentenciado às condições
que ensejem sua reinserção na sociedade, ou deferimento de benefício que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009834-12.2024.8.26.0996 -Voto no 34743
4
garanta mitigação de sua reprimenda corporal.
Após a alteração legislativa de que ora se trata, passou-se a exigir
como requisito subjetivo para progressão de regime o bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, sem, entretanto,
extirpar da execução penal o exame criminológico, que seria realizado sempre
que necessário.
No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 14843/24, o
legislador, entendendo que o atestado de bom comportamento não deve ser o
único critério a ser levado em consideração, impôs a realização do exame
criminológico para melhor aferir se o agravado tem assimilado a terapêutica
penal, o que coloca um fim na discussão sobre o cabimento ou não da realização
do referido exame.
Ademais, conforme a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, em
todos os casos o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e
pelos resultados do exame criminológico.
Nesse ponto, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade da
Lei 14.843/2024, uma vez ausente a violação aos princípios da individualização
da pena, dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo.
Há a considerar, ainda, que não pode esta Colenda Câmara
Criminal declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo ou de parte
dele em virtude da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da
Constituição da República Federativa do Brasil.
Portanto, a decisão que deferiu a progressão ao regime
semiaberto deve ser cassada para que seja realizado o exame criminológico,
com fundamento na nova redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais,
dada pela Lei no 14.843/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009834-12.2024.8.26.0996 -Voto no 34743
5
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para cassar a
decisão, datada de 30 de maio de 2024, que deferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto do reeducando KELVIN SILVA DOS SANTOS e determinar a
realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo.
ALEX ZILENOVSKI Relator